Tribunal: TJBA
Processo: 0500598-04.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500598-04.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSENILTON DIAS DE SOUZA Advogado(s): ELIOMAR MELO DE BRITTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.137/1990. TRANSPORTE DE CARNE BOVINA SEM CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA OU FISCAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DA MERCADORIA. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVIÇÃO. I. Caso em exame Apelação Criminal interposta por Josenilton Dias de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão do transporte de aproximadamente 240 kg de carne bovina sem documentação sanitária ou fiscal e sem refrigeração. II. Questões em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial idônea para atestar a efetiva impropriedade do produto alimentício para o consumo humano obsta a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990; e (ii) estabelecer se a destinação da mercadoria para o consumo próprio das famílias dos acusados afasta o elemento subjetivo do tipo penal. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos crimes previstos no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, por se tratar de delito de natureza material que deixa vestígios, revela-se indispensável a realização de perícia técnica oficial para atestar se o produto é efetivamente impróprio para o consumo humano, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. 2. O mero auto de apreensão, os relatórios administrativos de órgãos de fiscalização sanitária ou os depoimentos de policiais e agentes de trânsito sobre as condições inadequadas de acondicionamento e transporte da mercadoria não suprem a ausência do laudo pericial oficial, sob pena de indevida aplicação da responsabilidade penal objetiva. 3. A incineração imediata do produto apreendido pelos órgãos de fiscalização agropecuária inviabiliza de forma definitiva a realização da prova pericial técnica exigida pelo art. 158 do Código de Processo Penal, impondo-se a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990 exige, para a configuração de sua materialidade delitiva, a realização de prova pericial oficial direta ou indireta, não sendo esta suprida por meras constatações administrativas de agentes de fiscalização ou pela ausência de rotulagem e documentação fiscal. 2. A inviabilidade de realização de perícia técnica em decorrência da destruição ou incineração do produto impede a comprovação da materialidade do delito e conduz à absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, inciso IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.987.576/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no RHC nº 146.246/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500598-04.2021.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como Apelante Josenilton Dias de Souza e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para absolver o recorrente JOSENILTON DIAS DE SOUZA, estendendo os efeitos da absolvição ao corréu SAULO OLIVEIRA SILVA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .